Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-86.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Cálculo da Pena – Pretensão à substituição de penas alternativas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária por tão somente uma pena restritiva de direitos, em razão de ser mais benéfica – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a

Ementa:
Cálculo da Pena – Pretensão à substituição de penas alternativas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária por tão somente uma pena restritiva de direitos, em razão de ser mais benéfica – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável alterá-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500131-86.2019.8.26.0598, da Comarca de Dois Córregos, em que é
apelante WALDINEY GERALDO IGNACIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500131-86.2019.8.26.0598 -Voto no
2
Voto 25458
Apelação n. 1500131.86.2019.8.26.0598 Dois Córregos
Apelante: WALDINEY GERALDO IGNACIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Cálculo da Pena
Pretensão à substituição de penas
alternativas de prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária por tão somente uma pena
restritiva de direitos, em razão de ser mais benéfica

Critérios empregados em primeiro grau que obedecem
estritamente a previsão legal Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de
condenação superior a um ano, a pena privativa de
liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma
das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância,
sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela
outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à
colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a
solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos
e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este
uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as
consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos
da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada
consoante os critérios legalmente previstos, não se revela
efetivamente recomendável alterá-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente,
em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou
se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o
caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o
objetivo educativo da pena.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 292/296, prolatada pelo
MM. Juiz Alexandre Vicioli, cujo relatório ora se adota, WALDINEY
GERALDO INÁCIO foi condenado como incurso no art. 12 da Lei n.
10.826/03, e no art. 32, caput, da Lei n. 9.605/98, às penas totais de 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500131-86.2019.8.26.0598 -Voto no
3
ano e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, e de 20 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos
fatos. A pena corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período de 01 ano e 03 meses e prestação pecuniária no valor de 01
salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Ao acusado foi conferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu buscando a concessão
do instituto do sursis ou, ainda, a substituição da pena corpórea por
apenas uma pena restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece provimento.
Razão não assiste à Defesa no inconformismo
manifestado.
No caso em apreço inexistem efetivamente dúvidas
quanto à ocorrência dos crimes. Tanto é assim, que a irresignação da
Defesa é tão somente quanto a não aplicação da benesse da
suspensão condicional da pena ou, ainda, pela substituição da pena
privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.
Narram a denúncia e o relatório da r. sentença que,
no dia 05 de abril de 2019, o ora apelante teria praticado maus tratos e
ferido 06 animais domésticos ao incitar a luta entre galos (rinha).
Consta, ainda, que, no dia 05 de abril de 2019, o
ora apelante estaria possuindo e mantendo sob sua guarda, nas
dependências de sua residência, uma arma de fogo (espingarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500131-86.2019.8.26.0598 -Voto no
4
calibre 36) e munição no número de 33 referente aos calibres 36, 32,
22 e 38, todas de uso permitido, em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta, outrossim, que
[...] Policiais Militares ambientais se dirigiram ao local dos
fatos para apurar informações anônimas que davam conta
de maus-tratos de animais e de disparo arma de fogo contra
um lobo guará.
Lá chegando, depararam-se com seis galos que eram
mantidos pelo denunciado em situação de maus-tratos (sem
alimentação, com a água suja e com diversos ferimentos
indicativos de que WALDINEY incitava a luta entre as aves
prática popularmente conhecida como “rinha de galos”).
Ato contínuo, os policiais se dirigiram para os fundos da
residência e, nas proximidades de um brejo, localizaram a
arma de fogo (espingarda calibre 36), juntamente das
munições5, de pólvora (usualmente empregadas para a
recarga de cartuchos) e de espoletas. A arma de fogo foi
devidamente apreendida e periciada, sendo certo que
apresentava condições para efetuar disparos.
No interior da residência foi apreendida, ainda, uma
carabina de pressão e quatro acessórios (“buchas”)
tipicamente utilizados em “rinhas de galos”.
O conjunto probatório é apto não apenas para
comprovar a dinâmica dos fatos, como sua autoria e o dolo do agente.
A realização dos tipos penais está plenamente
comprovada no laudo pericial médico-veterinário de fls. 12, nos autos
de exibição e apreensão de fls. 10/11, no laudo pericial de fls. 112/116
(referente às buchas que são utilizadas para a prática de “rinhas de
galos”).
A materialidade do crime de posse irregular de
arma de fogo e munições restou demonstrada por intermédio do auto
de exibição e apreensão de fls. 10/11, pelos laudos periciais de fls.
106/111 e de fls. 168/18, mostrando-se a prova oral (mídia digital em
apartado), colhida na instrução criminal, outrossim, apta a vinculá-lo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500131-86.2019.8.26.0598 -Voto no
5
autoria delitiva de ambos os crimes.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado.
As penas de ambos os crimes, diversamente do
quanto aduzido pela Defesa, dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, com a substituição da pena
corpórea por restritivas de direitos, não comportam efetivamente
qualquer reparo.
A) Do crime contra meio ambiente (art. 32, caput, da Lei n. 9.605/98)
As penas dosadas nos mínimos legais, ou seja, 03
meses de detenção e 10 dias-multa, restando, assim, finalizadas.
B) Do crime de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
As reprimendas dosadas nos mínimos legais, ou
seja, 01 ano de detenção e 10 dias-multa, restando, assim, finalizadas.
C) Do concurso material de crimes (entre as práticas de crime contra o
meio ambiente e posse e guarda de arma de fogo de uso permitido)
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 01 ano e 03 meses de
detenção e de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
D) Das penas restritivas de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500131-86.2019.8.26.0598 -Voto no
6
Melhor sorte não socorre ao réu quanto à almejada
substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena
restritiva de direitos.
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se
tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de
liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e
multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha
por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância,
sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe
permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à
dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar
a este uma efetiva reflexão sobre os crimes perpetrados e as
consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da
retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido
efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela
efetivamente recomendável alterá-la. Aludida modificação só seria
admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de
flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público,
considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como
o objetivo educativo da pena.
E) Da aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)
Também não merece guarida a pretensão do
apelante no sentido de ser-lhe aplicado o instituto do sursis, eis que
não preenchido o requisito previsto no inciso III, do art. 77 do CP.
A execução da pena privativa de liberdade poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500131-86.2019.8.26.0598 -Voto no
7
ser suspensa, por 2 a 4 anos, desde que não seja indicada ou cabível
a substituição prevista no art. 44 do mesmo “Codex”. No presente
caso, a pena corpórea já foi corretamente substituída por duas
restritivas de direitos.
Adequada, no mais, a fixação de regime inicial
aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de WALDINEY GERALDO IGNÁCIO,
restando mantida a r. sentença pelos seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 01 ano e 03 meses e prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo, sem prejuízo da pena de
multa originalmente fixada, poderá implicar em sua reconversão na
pena de 01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto,
que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator